Tribunal: TJBA
Processo: 8028706-70.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028706-70.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE CORREIA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. POSTO DE MAJOR QOAPM. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS OCIOSAS E PRETERIÇÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO REJEITADAS. MÉRITO. IMPETRANTE QUE NÃO PREENCHIA O REQUISITO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO NA DATA DE REFERÊNCIA PARA CONFECÇÃO DAS LISTAS DE ACESSO. APLICAÇÃO DO ART. 31, I, DO DECRETO ESTADUAL Nº 28.792/82 E DO ART. 134, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. ATO DE PROMOÇÃO INSERIDO NA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PREENCHIMENTO DE VAGAS CONFORME OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 55, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.201/2014. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Cinge-se a controvérsia acerca da existência de suposto direito líquido e certo do impetrante à promoção ao posto de Major QOAPM, sob alegação de existência de vagas ociosas e preterição no processo promocional de 30/06/2022.

2.
O art. 134, caput, da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece ser indispensável, para a promoção pelo critério de antiguidade ou de merecimento, a inclusão na Lista de Pré-qualificação.

3.
A inclusão nas Listas de Acesso depende do cumprimento de certos requisitos, dentre os quais o interstício, o qual, referente ao posto de Capitão, é de quarenta e oito meses, conforme art. 134, §§ 1º e 2º da Lei Estadual nº 7.990/2001.

4.
Verifica-se, da leitura do art. 31, I, do Decreto Estadual nº 28.792/1982, que 20/11/2021 correspondia à data limite de aferição dos interstícios para confecção das Listas de Acesso referentes às promoções ocorridas em 30/06/2022. Contudo, na referida data limite, o impetrante ainda não havia completado os quarenta e oito meses no posto de Capitão exigidos pelo art. 134, § 2º, III, da Lei nº 7.990/2001.

5.
Inexiste direito subjetivo à promoção militar, sendo esta matéria inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, desde que observados os parâmetros legais e a inexistência de arbitrariedade.

6.
O fato de existirem vagas disponíveis não implica na obrigatoriedade de seu preenchimento imediato, conforme estabelece o art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.201/2014, que dispõe que "as vagas previstas nesta Lei, decorrentes do aumento do efetivo, serão preenchidas em razão da oportunidade e conveniência da Administração".

7.
Ausência de demonstração de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que deixou de promover o impetrante, especialmente considerando que este não cumpria o requisito legal do interstício mínimo na data de corte.

8.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8028706-70.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante JORGE CORREIA DE ARAUJO e como impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora